Tribunal: TJMT
Processo: 0000852-62.2018.8.11.0082
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000852-62.2018.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[DOMINGOS SAVIO PERNOMIAN - CPF: 277.293.709-72 (APELADO), MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL

– PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL -
IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENDEREÇADA AO APELADO
- INTIMAÇÃO POR EDITAL - NULIDADE EVIDENCIADA - SENTENÇA RATIFICADA -
RECURSO

DE APELAÇÃO - DESPROVIDO.

1 - Revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço incorreto e a posterior intimação por edital, visto que, à época, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização.

2 - O envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado. Essa constatação enseja a nulidade da intimação por edital e, consequentemente, de todos os atos posteriores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nulo o processo administrativo n. 536286/2009, que tramitou perante a administração pública, condenando o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), (id. 23753490).

Em suas razões recursais (id 23753496), o Apelante suscita que a notificação levada a efeito é valida, considerando que foi encaminhada ao endereço existente naquela oportunidade nos bancos de dados da administração.

Sustenta que é evidente a inexistência de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que, uma vez infrutífera a notificação postal, o órgão promoveu a notificação por edital, conforme previsão Lei Complementar n.o 38/95. Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Contrarrazões (id. 23753965, pág. 01 a 05; id. 23753966, pág. 01 a 05; e id. 23753967, pág. 01 e 02), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id. 130151188 – pág. 01 a 03).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de sentença proferida pelo Juízo da Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente Juizado Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nulo o processo administrativo n. 536286/2009, que tramitou perante a administração pública, condenando o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A inicial teve como desígnio, a declaração de nulidade do processo administrativo, decorrente do cerceamento do direito de defesa, apontando a existência de falhas em sua notificação, violando os princípios do contraditório e o da ampla defesa.

Afirmou que não foi notificado para apresentar defesa administrativa, uma vez que no aviso de recebimento teria constado a numeração de sua residência de forma incorreta, sendo indevidamente notificado via edital, o que resultou na tramitação do processo administrativo a sua revelia.

Tais fatos foram determinantes para ocasionar a ausência de defesa nos procedimentos administrativos e na decretação da revelia pela autoridade competente.

No caso, o ora apelado, somente tomou conhecimento da existência do aludido auto de infração, quando já existia decisão administrativa homologatória.

Quanto à alegação de regularidade da notificação, a irresignação do Apelante não prospera. A notificação do auto de infração que deu origem aos procedimentos administrativos julgados à revelia, realmente foi remetida de forma equivocada. Como bem consignou a Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer:

“Da análise dos autos, constata-se que houve equívoco por parte da administração pública, haja vista que possuía dois endereços do Recorrido, porém efetuou tentativa de intimação via AR apenas em um deles, conforme prova contida nos autos.

Após a tentativa inexitosa de notificação do recorrido no seguinte endereço: Rua Rui Barbosa, n.o 164, CDF Costa Brava, Apartamento 101, CEP 78020-540, Cuiabá/MT, fora determinada a citação por edital do autuado.

Todavia, verifico que o órgão ambiental deixou de realizar tentativa de intimação no segundo endereço já de seu conhecimento, qual seja, Avenida Ipiranga, n.o 2110, Cidade Alta, CEP 78030-500, Cuiabá/MT (ID. 23752980, p. 5).

Assim, o órgão ambiental, após o retorno do AR frustrado, de plano, determinou a intimação por edital, sem antes proceder a segunda tentativa a fim de intimar pessoalmente o Apelado.

Rememora-se que a citação por edital é uma forma válida de intimação/citação, embora seja ficto, na hipótese em que a parte não é encontrada no local por ela determinado.

Nestes termos, dispõe o art. 4o do Decreto Estadual 1.986/2013:

Art. 4o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I – pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

In casu
, que a hipótese não se tratou de situação apta a legitimar a citação por edital, visto que o Apelado, à época autuado, não se encontrava em local incerto e não sabido, houve apenas equívoco do órgão ambiental, que deixou de exaurir as tentativas de intimação em todos os endereços conhecidos. Somente após é que o órgão estaria legitimado a proceder a regular citação/intimação por edital. Outrossim, apenas o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado.

Essa constatação enseja a nulidade da intimação por edital e, consequentemente, de todos os atos posteriores.”

Portanto, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, cabia à Administração Pública, primeiramente, realizar nova intimação do Apelado por AR no enderenço correto ou mesmo diligenciar sua localização, antes de promover a intimação por edital.

Destarte, a citação por edital é medida excepcional, somente autorizada quando esgotados os meios para localização do endereço daquele que se pretende citar, notificar ou intimar.

Dessa forma, ante todo o exposto, conclui-se que a sentença não mereça qualquer reforma.

Por essas razões,
nego

provimento
ao presente recurso, ratificando a sentença em todos os seus termos.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários arbitrados a favor do patrono do apelado para R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022